Tribunal: TJDFT
Processo: 0711766-50.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDOS PARA ENTREGA DO DOCUMENTO ÚNICO DE TRANSFERÊNCIA – DUT DO AUTOMÓVEL ALIENADO OU OUTORGA DE NOVA PROCURAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. RÉU QUE SE ENCONTRA EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. CITAÇAO POR EDITAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. APELO DO AUTOR. PRETENSÃO RECURSAL DE DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN PARA TRANSFERÊNCIA DIRETA DO VEÍCULO. CABIMENTO. ART. 497, CAPUT, DO CPC. PROVIDÊNCIA QUE ASSEGURA A OBTENÇÃO DA TUTELA PELO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE.
1 – Apelação contra sentença que, em autos de ação de obrigação de fazer, apesar de acolher parcialmente os pedidos e determinar que o réu encaminhe o autor o Documento Único de Transferência – DUT para a transferência do automóvel alienado, pretende a reforma do julgado para que haja determinação de expedição de ofício ao DETRAN com esse objetivo, pelo fato de o réu, citado por edital, encontrar-se em local incerto e não sabido.
2 – Considerando que o réu, citado por edital, encontra-se em local incerto e não sabido, o que torna inócua a determinação em sentença para que ele encaminhe ao autor o Documento Único de Transferência – DUT, devidamente assinado, para a transferência dos registros do veículo objeto dos autos, nos termos do art. 536 do CPC-, cabível a determinação para que o DETRAN/DF proceda à transferência dos registros do veículo para o nome do autor, assegurando-se, assim, a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente, conforme artigo 497, caput, do CPC.
3 – Apelação conhecida e provida.